Tribunal: TRF3
Processo: 5024238-06.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
346/575)

5024238-06.2023.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024238-06.2023.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: EDUARDO MOSANER JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIANE GOMES NASCIMENTO - SP369367-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA MARTINS SAAD - SP272415-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME MAKIUTI - SP261028-A

APELADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES APOSENTADOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI No 12.772/2012. REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução. O exequente sustenta integrar o grupo de servidores substituídos na ação coletiva e afirma que a reestruturação da carreira promovida pela Lei no 12.772/2012 teria ocasionado rebaixamento funcional dos aposentados, defendendo que o título coletivo reconheceu o direito ao reposicionamento funcional com base nos interstícios já cumpridos na carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução; (ii) estabelecer se a execução individual de sentença coletiva exige comprovação de desistência homologada da execução coletiva; e (iii) determinar se o reposicionamento funcional pretendido pelo exequente encontra amparo no título executivo judicial formado na ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1o, do CPC, sendo impugnável por apelação, conforme art. 1.009 do CPC e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O substituído processual pode promover execução individual da sentença coletiva independentemente de prévia desistência ou exclusão da execução coletiva eventualmente proposta pelo sindicato, não constituindo requisito para o ajuizamento da execução individual a comprovação de desistência homologada.

A caracterização de litigância de má-fé exige demonstração de conduta processual dolosa, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica quando a parte apenas exerce regularmente o direito de ação e de recurso para discutir a interpretação do título executivo judicial.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação do conteúdo da decisão transitada em julgado na fase executiva.

O título executivo formado na ação coletiva reconheceu especificamente o direito dos servidores aposentados com paridade ao reposicionamento do nível DIV-S da Lei no 11.784/2008 para o nível D-404 da Lei no 12.772/2012, não havendo determinação de reposicionamento genérico para outras situações funcionais.

O pedido de reposicionamento formulado pelo exequente, situado em nível diverso, implicaria ampliação indevida do alcance do título executivo coletivo, providência inadmissível em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença e é impugnável por apelação.

O beneficiário de sentença coletiva pode promover execução individual do título judicial independentemente de prévia desistência ou exclusão da execução coletiva.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação do seu conteúdo na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 203, §1o, 1.009 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.092.982/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30.10.2023; STJ, REsp no 1.729.239/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024238-06.2023.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: EDUARDO MOSANER JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIANE GOMES NASCIMENTO - SP369367-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA MARTINS SAAD - SP272415-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME MAKIUTI - SP261028-A

APELADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Eduardo Mosaner Júnior contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP que, acolhendo a impugnação, extinguiu o cumprimento de sentença.

Inconformado, o exequente interpôs apelação, sustentando, em síntese, que:

a) integra o grupo de servidores substituídos na ação coletiva;

b) a reestruturação promovida pela Lei no 12.772/2012 teria ocasionado rebaixamento funcional dos aposentados;

c) a ação coletiva reconheceu o direito ao reposicionamento com base nos interstícios já cumpridos na carreira; e

d) o título executivo coletivo abrangeria o reposicionamento pretendido, não havendo ampliação da decisão exequenda.

Foram apresentadas contrarrazões pelo IFSP, nas quais se suscitam preliminares de:

a) inadequação da via recursal, ao argumento de que contra decisão proferida em cumprimento de sentença seria cabível agravo de instrumento;

b) ausência de comprovação de desistência homologada na ação coletiva de origem, o que impediria o prosseguimento da execução individual.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença e requer, ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar:

a) o cabimento do recurso de apelação na hipótese dos autos;

b) a necessidade de comprovação de desistência homologada da execução coletiva para o ajuizamento de execução individual do título coletivo; e

c) se o pedido formulado pelo exequente encontra amparo no título executivo judicial formado na ação coletiva no 5017470-74.2017.4.03.6100.

Passo à análise:

1. Cabimento da apelação

A preliminar de inadequação da via recursal não merece acolhida.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

Entretanto, quando o pronunciamento judicial acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, a decisão possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1o, do CPC, sendo impugnável por apelação, conforme art. 1.009 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e põe fim à execução deve ser impugnada por meio de apelação.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR DEVIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO RESTRITA. DÚVIDA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. IMPRECISÃO DO ATO JUDICIAL. FORMA E CONTEÚDO. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO NO DISPOSITIVO. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. (...) 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, no sistema regido pelo CPC/2015, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.(...) (STJ, REsp 2092982 / RS, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJE 30/10/2023).

No caso dos autos, a sentença acolheu a impugnação apresentada pela parte executada e extinguiu o cumprimento de sentença, razão pela qual o recurso adequado é, de fato, a apelação.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

2. Alegada ausência de comprovação de desistência da ação coletiva

Sustenta o IFSP que o apelante não demonstrou a homologação judicial de eventual pedido de desistência formulado na ação coletiva de origem, circunstância que impediria o prosseguimento da execução individual.

A preliminar também não procede.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o substituído processual pode promover a execução individual da sentença coletiva independentemente de prévia desistência ou exclusão da execução coletiva eventualmente promovida pelo sindicato. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. RENÚNCIA AO DIREITO NA EXECUÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 7/STJ E 282/STF. (...) A legislação dá a opção para o jurisdicionado ingressar na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC) ou se utilizar do título executivo judicial para requerer a execução individual da sentença proferida no processo coletivo, mas não lhe retira o direito de promover ação individual para a discussão do direito subjetivo. (...) (STJ, REsp 1729239 / RJ, Terceira Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 23/11/2018).

Isso porque a sentença coletiva produz efeitos em relação aos integrantes da categoria representada, sendo possível ao beneficiário optar pela execução individual do título judicial.

Eventual risco de duplicidade de pagamento pode ser prevenido mediante verificação posterior da satisfação do crédito, não constituindo óbice ao ajuizamento da execução individual.

Assim, não é requisito para o prosseguimento da execução individual a comprovação de desistência homologada da execução coletiva, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

3. Pedido de condenação por litigância de má-fé

Também não merece acolhida o pedido formulado pela parte apelada de condenação do apelante por litigância de má-fé.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de conduta processual dolosa, caracterizada, por exemplo, pela alteração consciente da verdade dos fatos ou pela utilização do processo para fins manifestamente ilegais.

No caso concreto, a parte apelante apenas exerceu regularmente o direito de ação e de recurso, buscando a interpretação que entende correta do título executivo judicial.

A mera divergência interpretativa acerca do alcance da decisão exequenda não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé.

Rejeito, portanto, o pedido.

4. Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação de se o reposicionamento funcional pretendido pelo apelante encontra respaldo no título executivo coletivo.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, sendo vedado ao juiz da execução ampliar ou modificar o conteúdo da decisão transitada em julgado.

No caso dos autos, o título executivo judicial formado na ação coletiva no 5017470-74.2017.4.03.6100 reconheceu expressamente:

“(...) o direito dos servidores aposentados com paridade ao reposicionamento do nível DIV-S da Lei no 11.784/2008 para o nível D-404 da Lei no 12.772/2012, com pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.” (id 219940605 dos autos 5017470-74.2017.4.03.6100).

Conforme destacado na decisão recorrida, embora na petição inicial da ação coletiva tenha sido formulado pedido mais amplo, no sentido de reposicionar servidores de quaisquer níveis quatro posições acima na carreira, não houve pronunciamento expresso nesse sentido no dispositivo da sentença transitada em julgado.

Em sede de cumprimento de sentença, não é possível ampliar o alcance do título executivo com fundamento em pedidos formulados na petição inicial ou em interpretações extensivas da fundamentação da decisão, devendo a execução limitar-se ao que foi efetivamente decidido no dispositivo.

No caso concreto, o apelante afirma encontrar-se no nível D-403, pretendendo o reposicionamento para D-404.

Contudo, o título executivo coletivo não determinou reposicionamento genérico para servidores em tal situação funcional, tendo reconhecido apenas o direito específico referente ao reenquadramento DIV-S → D-404.

Dessa forma, o pedido formulado pelo exequente implicaria ampliação indevida do título executivo judicial, providência vedada na fase de cumprimento de sentença.

Assim, correta a sentença ao acolher a impugnação apresentada pelo ente público.

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas nas contrarrazões e nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES APOSENTADOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI No 12.772/2012. REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução. O exequente sustenta integrar o grupo de servidores substituídos na ação coletiva e afirma que a reestruturação da carreira promovida pela Lei no 12.772/2012 teria ocasionado rebaixamento funcional dos aposentados, defendendo que o título coletivo reconheceu o direito ao reposicionamento funcional com base nos interstícios já cumpridos na carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução; (ii) estabelecer se a execução individual de sentença coletiva exige comprovação de desistência homologada da execução coletiva; e (iii) determinar se o reposicionamento funcional pretendido pelo exequente encontra amparo no título executivo judicial formado na ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1o, do CPC, sendo impugnável por apelação, conforme art. 1.009 do CPC e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O substituído processual pode promover execução individual da sentença coletiva independentemente de prévia desistência ou exclusão da execução coletiva eventualmente proposta pelo sindicato, não constituindo requisito para o ajuizamento da execução individual a comprovação de desistência homologada.

A caracterização de litigância de má-fé exige demonstração de conduta processual dolosa, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica quando a parte apenas exerce regularmente o direito de ação e de recurso para discutir a interpretação do título executivo judicial.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação do conteúdo da decisão transitada em julgado na fase executiva.

O título executivo formado na ação coletiva reconheceu especificamente o direito dos servidores aposentados com paridade ao reposicionamento do nível DIV-S da Lei no 11.784/2008 para o nível D-404 da Lei no 12.772/2012, não havendo determinação de reposicionamento genérico para outras situações funcionais.

O pedido de reposicionamento formulado pelo exequente, situado em nível diverso, implicaria ampliação indevida do alcance do título executivo coletivo, providência inadmissível em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença e é impugnável por apelação.

O beneficiário de sentença coletiva pode promover execução individual do título judicial independentemente de prévia desistência ou exclusão da execução coletiva.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação do seu conteúdo na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 203, §1o, 1.009 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.092.982/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30.10.2023; STJ, REsp no 1.729.239/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas nas contrarrazões e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão